Tribunal: TJES
Processo: 5000673-69.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-69.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ANGELA REGINA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000673-69.2025.8.08.0021

RECORRENTE
S
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
E
ANGELA REGINA DOS SANTOS

RECORRIDO
S
: ANGELA REGINA DOS SANTOS
E
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA:
CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AJUSTE VÁLIDO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS COMO CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE.
DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata
m
-se de 02 recursos inominados interpostos por ambas partes, requerente
ANGELA REGINA DOS SANTOS
e requerida

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da presente AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade e, consequentemente, a inexistência dos débitos materializados no contrato de empréstimo consignado nº 807956178 (id 63953362) com a instituição Requerida: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA; b) DETERMINAR a ré que cancele todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas aos contratos, objetos da lide, bem como que promova a baixa dos descontos na sua conta benefício e o lançamento mensal nas faturas do cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção; c) CONDENAR a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do TJES desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação; d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.)...”

Em sede recursal a parte autora (ID 15513479), alega que a sentença recorrida condenou o requerido ao pagamento dos danos morais, em valor aquém do esperado, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório referente aos danos morais.

A requerida, em sede recursal (ID 15513453), alega legalidade da contratação, inexistência de cobrança indevida, e ausência de ato ilícito e do dever de indenizar pelos danos materiais e danos morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedênci
a
dos pedidos,
e, subsidiariamente pela devolução simples dos valores e compensação com o valor depositado em conta da autora
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido/requerido BANCO MERCANTIL (ID 15513486), e pela recorrida/autora junto ao ID 15513478.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do
s
Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
, eis que preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De todo modo, reputo como ausente nestes autos o contrato de refinanciamento devidamente assinado pela parte autora, seja por meio físico ou digital, nos termos da legislação civil e consumerista.
Os comprovantes digitais apresentados nos IDs 15513422 e 15513423, não estão assinados pela parte autora/recorrida, de modo que não há como deduzir se houve efetivamente a referida contratação, ou seja, não são aptos a comprovar a avença entre as partes, eis que aparentemente elaborados de forma unilateral pelo banco demandado.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, com o retorno das partes a situação anterior a celebração do ajuste.

Como se trata de fraude, onde o banco também é vítima, não há como determinar a devolução em dobro dos valores, face a inexistência de má-fé, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Da mesma forma, deve a autora devolver os valores que recebera em conta em razão do ajuste – ID 15513420 – eis que comprovado o depósito pela instituição financeira. Apesar de a autora não ter apresentado réplica, uma vez cientificada da existência do depósito, passa a ser seu ônus a demonstração de que o mesmo não ocorrera, não tendo apresentado seus extratos bancários para a demonstração do não recebimento dos recursos. O valor recebido – R$ 1.245,55 – deve ser devidamente compensado com os valores da condenação.

No que tange a condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que deve ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa,
ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

O fato da autora possuir problemas de saúde é uma questão pessoal e não guarda nenhuma tipo de relação de causa e efeito com o que é discutido nos autos, não funcionando, portanto, como critério para fixação dos danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 3.000,00, (três mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese, não comportando a sua majoração, conforme pretendido pela autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEG
ANDO
PROVIMENTO
, ao recurso da autora e
DANDO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da requerida para reformar parcialmente a sentença e determinar que a devolução dos valores descontados do benefício da autora ocorra de forma simples, e, ainda, determinar a compensação dos valores da condenação com o valor recebido em conta pela autora, que deve ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção, a contar do depósito, mantendo os demais termos d sentença. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Sem condenação da requerida em custas e honorários, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)